Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Tráfico. ANPP. Preclusão. Flagrante preparado. Provas. Privilégio. Fração.
1 - Se o Ministério Público se manifestou desfavorável ao acordo de não persecução penal - ANPP, sem que a defesa tenha se insurgido, preclusa tornou-se a questão.
2 - Há flagrante preparado se o agente é induzido a cometer o crime, o que não ocorre quando o réu, de forma livre e voluntária, adquire a droga pela internet, ainda que não a receba em razão da atuação dos policiais.
3 - As provas - depoimentos harmônicos dos policiais que participaram do flagrante, filmagens e apreensão de porções de drogas - são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
4 - A natureza e quantidade das drogas apreendidas - 91,41g de cocaína, 239,32g de maconha, 18,04g de haxixe e 8,6g de skunk - justificam a redução da pena pelo tráfico privilegiado na fração intermediária de 1/3.
5 - Apelação não provida.